Tribunal: TJBA
Processo: 8047240-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047240-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EZILDA LEONY NASCIMENTO Advogado(s): AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. MITIGAÇÃO INDEVIDA. TEMA 988/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição bancária, objetivando a obtenção de extratos da conta da parte executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir se a decisão que indefere a expedição de ofício para juntada de extratos bancários é suscetível de impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ, bem como se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em razão da interposição do presente agravo interno. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrados, de forma cumulativa, risco de inutilidade do julgamento futuro e probabilidade do direito invocado (Tema 988/STJ). 4. No caso concreto, não restou comprovado o risco de inutilidade do julgamento posterior nem a impossibilidade de obtenção dos documentos por meios próprios, o que afasta a urgência exigida para a recorribilidade excepcional. 5. A existência de embargos à execução em curso, com fase instrutória regular, assegura à parte a ampla defesa e a produção de provas, inexistindo prejuízo irreparável. 6. Inexistindo argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, mantém-se a conclusão pelo não cabimento do agravo de instrumento. 7. A reiteração de fundamentos já apreciados configura litigância protelatória, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de pedido de expedição de ofício para obtenção de extratos bancários não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem comporta mitigação pela via do Tema 988/STJ quando ausente urgência qualificada. 2. A interposição de agravo interno meramente reiterativo autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 932, III; 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04/09/2019. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8047240-57.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Ezilda Leony Nascimento e Agravada Dacasa Convolata S/A – em liquidação ordinária (antiga Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida pelo eminente Relator, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator